Tribunal: TJMT
Processo: 1011017-96.2022.8.11.0055
Relator(a): ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-11-26
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1011017-96.2022.8.11.0055
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Incapacidade Laborativa Permanente]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[VILMAR MARCOS DA SILVA - CPF: 958.517.712-91 (APELADO), CAIQUE VINICIUS CASTRO SOUZA - CPF: 390.147.678-46 (ADVOGADO), INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS - CNPJ: 29.979.036/0001-40 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO. Participaram do julgamento a Exma. Desa. Anglizey Solivan de Oliveira, o Exmo. Des. Mário Roberto Kono de Oliveira e a Exma. Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago.

E M E N T A

DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS. PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto pelo INSS contra sentença que determinou o restabelecimento do auxílio-doença acidentário de Vilmar Marcos da Silva, após cessação em 27.03.2008, sem reconhecer a prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 16.07.2017 e com aplicação de índices de correção monetária diferentes dos solicitados.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em: (i) a aplicação da prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes de 16.07.2017, conforme art. 103, p.u., da Lei 8.213/91 e art. 1º do Decreto 20.910/32; e (ii) a definição dos índices de correção monetária e juros, com o uso do INPC até 08.12.2021 e da taxa SELIC a partir de 09.12.2021.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes de 16.07.2017, nos termos da Súmula 85 do STJ.

4. Correção monetária deve ser aplicada conforme os índices do INPC até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, conforme a taxa SELIC, em observância ao disposto na Emenda Constitucional nº 113/2021 e aos Temas 810 do STF e 905 do STJ.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Recurso provido. Reconhecimento da prescrição quinquenal das parcelas vencidas antes de 16.07.2017 e fixação da correção monetária pelo INPC até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, pela taxa SELIC. Tese de julgamento: “1. Aplica-se a prescrição quinquenal às parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao ajuizamento da ação. 2. A correção monetária deve observar o INPC até 08.12.2021 e, a partir de 09.12.2021, a taxa SELIC.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXII; Lei 8.213/91, art. 103, p.u.; Decreto 20.910/1932, art. 1º. Jurisprudência relevante citada: STF, RE 870.947, Rel. Min. Luiz Fux, Plenário, j. 20.09.2017; STJ, REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 22.02.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pelo
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS,
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Cível da Comarca de Tangará da Serra, que julgou procedente o pedido formulado por
VILMAR MARCOS DA SILVA
para restabelecimento do benefício de auxílio-doença acidentário, após a cessação ocorrida em 27/03/2008.

Argumenta o apelante que a sentença não considerou a prescrição quinquenal das parcelas vencidas anteriormente a cinco anos do ajuizamento da ação, conforme o disposto no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91 e art. 1º do Decreto 20.910/32. Destaca que a demanda foi proposta em 16/07/2022, o que implica a prescrição das parcelas anteriores a 16/07/2017, ponto que não foi reconhecido na sentença, mesmo após a interposição de embargos de declaração.

Além disso, pugna pela aplicação dos índices corretos de correção monetária, indicando o uso do INPC até 08/12/2021 e, a partir de 09/12/2021, a aplicação da taxa SELIC.

Requer, ao final, que seja provido o recurso para que se reconheça a prescrição quinquenal dos valores vencidos antes do período mencionado e que sejam aplicados os índices de correção monetária conforme solicitado.

O apelado, em suas contrarrazões, concorda com os termos da apelação, reconhecendo a necessidade de observância da prescrição quinquenal e da correção monetária conforme indicado pelo INSS (id. 222092671).

Com a vista dos autos, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pela desnecessidade de intervenção ministerial (id. 225120734).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

A questão posta em análise diz respeito à observância da prescrição quinquenal aplicável às parcelas vencidas antes do quinquênio que antecede o ajuizamento da presente demanda, bem como à correta aplicação dos índices de correção monetária sobre as quantias devidas.

O INSS, ao interpor a apelação, pleiteia o reconhecimento da prescrição das parcelas anteriores a 16/07/2017, com base no art. 103, parágrafo único, da Lei 8.213/91, e no art. 1º do Decreto 20.910/32.

O apelado, nesse sentido, manifestou concordância com o recurso apresentado, reconhecendo a pertinência da aplicação da prescrição quinquenal e da correção monetária nos moldes propostos pelo INSS.

A jurisprudência consolidada pelo STJ estabelece, por meio da Súmula 85, que "
nas relações jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública figure como devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação"
. No caso em tela, não houve a negação do direito ao benefício, mas sim a questão da retroatividade dos pagamentos.

Desse modo, aplicando-se a Súmula 85 do STJ, conclui-se que a prescrição quinquenal deve ser reconhecida, afetando apenas as prestações anteriores a 16/07/2017, que antecedem os cinco anos da data de ajuizamento da ação, em 16/07/2022. O direito ao fundo de direito permanece, limitando-se a prescrição às parcelas em atraso.

No que tange à correção monetária, o Supremo Tribunal Federal, em repercussão geral (RE 870.947), reconheceu a inconstitucionalidade do artigo 1º-F da Lei n.º 9.494/97, com a redação dada pela Lei n.º 11.960/09, acerca dos juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, em que restou fixado o Tema 810. A saber:

O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina.
(RE 870947, Relator(a): LUIZ FUX, Tribunal Pleno, julgado em 20/09/2017, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-262 DIVULG 17-11-2017 PUBLIC 20-11-2017) - sem destaque no original.

Por seu turno, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos repetitivos (REsp 1.495.146-MG), definiu o Tema nº 905, cujas teses seguem transcritas:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUBMISSÃO À REGRA PREVISTA NO ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 02/STJ. DISCUSSÃO SOBRE A APLICAÇÃO DO ART. 1º-F DA LEI 9.494/97 (COM REDAÇÃO DADA PELA LEI 11.960/2009) ÀS CONDENAÇÕES IMPOSTAS À FAZENDA PÚBLICA. CASO CONCRETO QUE É RELATIVO A INDÉBITO TRIBUTÁRIO. TESES JURÍDICAS FIXADAS.

1. Correção monetária: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), para fins de correção monetária, não é aplicável nas condenações judiciais impostas à Fazenda Pública, independentemente de sua natureza.

1.1Impossibilidade de fixação apriorística da taxa de correção monetária. No presente julgamento, o estabelecimento de índices que devem ser aplicados a título de correção monetária não implica pré-fixação (ou fixação apriorística) de taxa de atualização monetária. Do contrário, a decisão baseia-se em índices que, atualmente, refletem a correção monetária ocorrida no período correspondente. Nesse contexto, em relação às situações futuras, a aplicação dos índices em comento, sobretudo o INPC e o IPCA-E, é legítima enquanto tais índices sejam capazes de captar o fenômeno inflacionário.

1.2 Não cabimento de modulação dos efeitos da decisão. A modulação dos efeitos da decisão que declarou inconstitucional a atualização monetária dos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, no âmbito do Supremo Tribunal Federal, objetivou reconhecer a validade dos precatórios expedidos ou pagos até 25 de março de 2015, impedindo, desse modo, a rediscussão do débito baseada na aplicação de índices diversos. Assim, mostra-se descabida a modulação em relação aos casos em que não ocorreu expedição ou pagamento de precatório.

2. Juros de mora: o art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009), na parte em que estabelece a incidência de juros de mora nos débitos da Fazenda Pública com base no índice oficial de remuneração da caderneta de poupança, aplica-se às condenações impostas à Fazenda Pública, excepcionadas as condenações oriundas de relação jurídico-tributária.

3. Índices aplicáveis a depender da natureza da condenação.

[...]

3.2 Condenações judiciais de natureza previdenciária. As condenações impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 11.960/2009).

[...]

4. Preservação da coisa julgada. Não obstante os índices estabelecidos para atualização monetária e compensação da mora, de acordo com a natureza da condenação imposta à Fazenda Pública, cumpre ressalvar eventual coisa julgada que tenha determinado a aplicação de índices diversos, cuja constitucionalidade/legalidade há de ser aferida no caso concreto.

SOLUÇÃO DO CASO CONCRETO.

5. Em se tratando de dívida de natureza tributária, não é possível a incidência do art. 1º-F da Lei 9.494/97 (com redação dada pela Lei 11.960/2009) – nem para atualização monetária nem para compensação da mora –, razão pela qual não se justifica a reforma do acórdão recorrido.

6. Recurso especial não provido. Acórdão sujeito ao regime previsto no art. 1.036 e seguintes do CPC/2015, c/c o art. 256-N e seguintes do RISTJ”
. (STJ, RECURSO ESPECIAL Nº 1.495.146 – MG, Primeira Seção, Relator: MINISTRO MAURO CAMPBELL MARQUES, data do julgamento: 22/2/2018, DJe: 02/03/2018).

Além disso, em alteração constitucional, a Emenda nº 113/2021, ao dispor sobre o índice de correção monetária nos casos em que a Fazenda Pública for condenada, estabeleceu que:

Art. 3º Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado.

Conclui-se, dessa forma, que no momento do cumprimento do julgado,
até 08/12/2021
os valores devem ser corrigidos em observância ao Tema nº 810, do STF e 905, do STJ e, a partir de 09/12/2021, data de publicação da Emenda Constitucional nº 113/2021, deve ser aplicada a taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora.

Assim, a sentença deve ser reformada nesses pontos mencionados.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso
e lhe dou PROVIMENTO
para reconhecer a prescrição quinquenal das prestações vencidas antes de 16/07/2017 e determinar que a correção monetária seja fixada, até 08/12/2021, em atenção aos Temas nº 810, do STF e 905, do STJ e, a partir de 09/12/2021, aplicada a taxa SELIC, nos termos da Emenda Constitucional nº 113/2021.

As demais consignações da sentença permanecem inalteradas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/11/2024